Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS, BOMBEIROS MILITARES E SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida em execução por quantia certa em face FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora de remuneração da parte devedora. Alega a parte agravante, em síntese, que pretende a execução por quantia certa de valores devidos pela parte agravada e que, no caso, a penhora seria de percentual da remuneração seria meio necessário à satisfação do crédito devido. Sustenta que a parte agravada se esquiva do cumprimento de suas obrigações e que e a penhora de percentual da sua remuneração não comprometeria sua subsistência e seria meio adequado ao pagamento dos valores buscados na execução. Requer a antecipação da tutela recursal para seja determinada a penhora mensal de percentual de remuneração da parte agravada até a satisfação integral do débito e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 72109266. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Com efeito, “[a] tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão” (acórdão 1270582, 07026995320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020). Nesta fase de cognição, o exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, inaudita altera parte, na medida em a excepcionalidade estabelecida pela mitigação da regra não está plenamente evidenciada, sendo necessário oportunizar o contraditório regular para confrontar as alegações concatenadas no arrazoado. Em idêntica linha, não está argumentativamente delineado nas alegações o perigo da demora que ampare a concessão liminar, devendo a matéria ser enfrentada com maior extensão na ocasião de análise do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora